Tribunal: STF
Processo: HC 83941
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
NÃO-CABIMENTO DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DA VÍTIMA QUE PRETENDE DAR
PROSSEGUIMENTO A NOTÍCIA-CRIME JÁ ARQUIVADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1.      Não cabe habeas corpus em favor de suposta vítima
que, diante do arquivamento da queixa-crime junto ao Superior
Tribunal de Justiça, visa a dar prosseguimento às
investigações.
2.      Não há falar-se, na hipótese, em violação, ainda
que potencial, do direito ambulatorial do paciente.
3.      Agravo
regimental conhecido mas desprovido, para manter a decisão
monocrática sobre o não-seguimento do habeas corpus.